Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE PROCURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. TRADIÇÃO. DÉBITOS. MULTA E SEGURO DPVAT. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTRE/POSSUIDOR PERANTE ALIENANTE. DEVER DE INDENIZAR. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS ABORRECIMENTOS. DECORRÊNCIA DO COMPORTAMENTO DA PARTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, alienante, para condenador o réu, adquirente, a efetuar o pagamento de multas e seguro DPVAT não quitados após a tradição do veículo, gravado por alienação fiduciária.

2. Por não ter realizado a comunicação de venda nos moldes do artigo 134 do CTB, a alienante, perante o Detran, passa a ser responsável solidária pelas penalidades vinculadas ao veículo. Contudo, em virtude do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre as partes, representado por procuração em causa própria, o adquirente passa a ser o responsável perante a alienante, após a tradição do veículo, por todos os débitos e penalidades surgidas após a data da entrega do bem, visto que assumiu a posse do veículo, bem como toda a responsabilidade que advém do bem móvel.

3. Tratando-se de veículo com alienação fiduciária, sequer poderia ter sido transferido, não subsistindo razão à autora quando pretende que o veículo seja, desde logo, transferido para o nome do réu, em virtude da impossibilidade da transferência por pendência de gravame.

4. Não existe dano moral a ser indenizado, porquanto a autora concorreu para todos os aborrecimentos sofridos, visto que o veículo não poderia ser transferido sem a anuência da instituição financeira.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.